Tribunal: TJDFT
Processo: 0706484-63.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706484-63.2020.8.07.0019 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Jandryelly Rodrigues Lopes Maria Socorro Rodrigues Magalhaes Embargada: Generali Brasil Seguros S/A Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Jandryelly Rodrigues Lopes e Maria Socorro Rodrigues Magalhaes contra o acórdão (Id. 53267918) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelas ora embargantes. De acordo com o disposto no artigo 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade anônima embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator